Tribunal: TJDFT
Processo: 0719615-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PLANILHA ATUALIZADA. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA.
1. O termo inicial dos encargos moratórios, no caso de obrigação positiva, líquida e com vencimento certo, ocorre a partir da data do vencimento de cada uma das notas promissórias.
2. Os juros de mora devem incidir mensalmente sobre o débito já atualizado até a efetiva satisfação da obrigação. Entendimento diverso implicaria prejuízo à parte credora, que não recebeu o montante a que fazia jus na época devida.
3. A incidência de encargos moratórios sobre o débito a partir da data da última planilha atualizada não rende ensejo à prática de anatocismo.
4. Apelação desprovida.